Tribunal: TJPA
Processo: 0818767-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818767-86.2023.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ANTONIO CASTRO FILHO

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1132, STJ. PREVISÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

2.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, mesmo que retorne com a informação "mudou-se", é suficiente para constituir o devedor em mora. TEMA 1132, STJ.

3.

A capitalização de juros em contratos é válida quando expressamente pactuada, para tanto, basta que a taxa anual supere a multiplicação da taxa mensal por doze.

4.

Neste momento processual, resta inviável verificar se os juros moratórios foram capitalizados, posto que a suposta irregularidade teve por base uma perícia realizada unilateralmente, sendo necessário mais elementos para formação do convencimento.

5.

A cumulação de juros remuneratórios com outros encargos de mora durante o período de inadimplência é válida quando prevista no contrato.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO CASTRO FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0804933-68.2023.8.14.0015), ajuizada por BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Dessa forma, estando devidamente comprovada a mora do devedor através da notificação extrajudicial acostada aos autos, não resta alternativa a este juízo senão a de deferir a busca e apreensão do bem objeto da presente demanda.

Posto isto, com suporte no artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, estando devidamente comprovada a mora, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do(s) bem(s) descrito(s) na inicial – TIPO PREMIER, 1.2, TURBO 12V AT6 4PE, CHEVROLET, MODELO TRACKER, ANO 2022, CHASSI 9BGEP76B0PB140726, que após o cumprimento deverá o bem ser depositado em favor de um dos depositários indicados pelo requerente, mediante a lavratura de termo de compromisso.”

Em suas razões recursais, alega ter sido irregular a constituição em mora, porque o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a informação “mudou-se”. Além disso, aponta abusividade capitalização dos juros remuneratórios porque não pactuada e ausente a informação quanto à periodicidade, bem como ilegalidade na capitalização dos juros moratórios e cumulação indevida de juros de mora com os juros remuneratórios no período de mora contratual.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 19386340 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

A tese recursal consiste na irregularidade da constituição em mora do ora agravante porque a notificação extrajudicial retornou com a informação “mudou-se”. Além disso, indica existência de abusividade nos encargos que teriam o condão de afastar a mora.

Sem maiores digressões, o recurso não comporta acolhimento.

Com relação à notificação extrajudicial, sabe-se que a 2ª Seção da Corte Superior, no TEMA 1132, fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Como na situação em análise, a inicial foi instruída com notificação encaminhada ao logradouro informado no contrato e cujo aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se”, observa-se o atendimento ao único requisito exigido que é o envio ao endereço constante no negócio jurídico firmado entre as partes.

Assim, não há que se falar em irregularidade na constituição do devedor fiduciário em mora por essa razão.

Melhor sorte não assiste ao recorrente no que se refere ao afastamento da mora por abusividade na cobrança de encargos exigidos no período da normalidade e anormalidade do contrato.

Isto porque, analisando o contrato, observa-se que há previsão expressa de capitalização de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (27,57%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,05% x 12 = 24,6%). E, assim sendo, considera-se expressamente pactuada (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Com relação à capitalização dos juros moratórios, considero ser imperioso aguardar o contraditório, haja vista que a suposta irregularidade foi constatada apenas por prova produzida unilateralmente pelo ora Recorrente, já que o laudo pericial foi confeccionado por profissional por ele contratado.

Por fim, quanto a eventual ilicitude de cumulação, no período de inadimplência, dos juros remuneratórios com demais encargos de mora, igualmente sem razão, pois é possível a cobrança desse tipo de juros durante a mora do devedor, ainda que cumulado com juros de mora e multa. Além disso, tal cumulação se encontra prevista no contrato, especificamente no item 22 (ID 94126102 – do feito de origem).

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024